Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Remessa Necessária n.o 0707876-46.2017.8.07.0018 Embargante: DISTRITO FEDERAL Embargada: DANIELLE SANTOS GRISOLIA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO O DISTRITO FEDERAL opôs Embargos de Declaração (ID 5567569) ao v. acórdão proferido nos Embargos de Declaração na Remessa Necessária no 0707876-46.2017.8.07.0018, noticiando a atribuição de efeito suspensivo, no c. STF, aos embargos de declaração opostos no bojo do RE no 870.947 (Tema no 810 da Repercussão Geral). Sustentou, nesse contexto, a aplicabilidade da TR, não do IPCA-E, ao caso. Nos termos das decisões de ID 6149821 e 12108541, determinei a suspensão deste processo, até o trânsito em julgado, no c. STF, dos embargos de declaração opostos no bojo do RE no 870.947. O documento de ID 14655880 noticiou o referido trânsito em julgado. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A inadmissibilidade do recurso é patente, ante a superveniente falta de interesse do embargante. Com efeito, “para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo”[1]. In casu, a inadmissibilidade decorre tanto da inutilidade quanto da desnecessidade, uma vez que o v. acórdão recorrido está de pleno acordo com o quanto restou consignado pelo c. STF, no julgamento do RE no 870.947. Insubsistente, ademais, o efeito suspensivo a este concedido em sede de embargos de declaração, perdem o objeto os segundos embargos opostos no bojo deste processo, o que, por sua vez, torna despiciendo o seu julgamento, ante a superveniente falta de interesse. Ausente razão que conduza a entendimento diverso, o juízo de admissibilidade recursal deve ser negativo. Ante o exposto, não conheço dos embargos. P.I. Carmelita Brasil Relatora [1] DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 3. Salvador: Jus Podivm, 2016, 13a Ed., p. 115.